Tribunal: TJSP
Processo: 1501720-93.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501720-
93.2019.8.26.0540, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante JULIO CEZAR
TORRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena imposta a Júlio Cezar Torres, por
infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, para seis anos, dois
meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quatorze
diárias de multa.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501720-93.2019.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação
criminal
no
1501720-
93.2019.8.26.0540
Ribeirão Pires
Apelante: Júlio Cezar Torres
42.031
1. Júlio Cezar Torres foi condenado como
infrator do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal às
penas de sete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão em
regime inicial fechado, e ao pagamento de dezessete dias-multa
(fls. 201/204). Irresignado, Júlio apela em busca da reforma dessa
decisão. Sustenta, inicialmente, a necessidade de desclassificar a
conduta para o crime de furto. E, quanto a autoria do delito, rechaça a
existência de elementos suficientes a seu reconhecimento, pleiteando
sua absolvição com fundamento nos incisos IV ou VII do artigo 386 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501720-93.2019.8.26.0540 -Voto no
3
Código de Processo Penal (fls. 230/241).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pelo Representante do Ministério Público
(fls. 246/248). A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se às fls.
258/262 pelo desprovimento do apelo.
2. Extrai-se da inicial acusatória (fls. 80/81) que,
nas condições de tempo e local mencionadas, Júlio Cezar Torres,
agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, com
identidade de propósitos, unidade de desígnios e divisão de tarefas,
mediante grave ameaça contra Paulo Gusmão Jutainsky, subtraiu
para eles, o valor de R$ 336,25 (trezentos e trinta e seis reais e vinte
e cinco centavos), pertence empresa Hipercap ABC.
Segundo apurado, na data dos fatos, o indiciado,
em concurso com terceiro ainda não identificado, deliberou por
praticar crime de roubo. Para tanto, o terceiro não identificado
adentrou no bar, segurando um capacete e, mediante grave ameaça,
subtraiu a mochila contendo a quantia de R$ 8.316,20 (oito mil
trezentos e dezesseis reais e vinte centavos) e um aparelho celular
que estavam em posse da vítima Paulo.
O denunciado aguardava do lado de fora, na
condução da motocicleta Honda/CG 150 Titan, cor preta, placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501720-93.2019.8.26.0540 -Voto no
4
EOP-8129/Ubatuba, para garantir a fuga e sucesso da empreitada
criminosa.
Ocorre que populares perceberam o roubo e
conseguiram deter o denunciado até a chegada da polícia militar. O
roubador ainda não identificado evadiu-se do local e, durante a fuga,
deixou para trás a mochila contendo o valor de R$ 7.979,75 (sete mil,
novecentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e o
celular. A vítima reconheceu o denunciado.
3. É caso de parcial provimento do apelo.
A materialidade do delito foi comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 09/13 e
auto de exibição e apreensão de fls. 14.
A autoria, ademais, foi devidamente comprovada
pelo acervo probatório coligido.
A vítima Paulo, em juízo, procedeu primeiramente
ao reconhecimento do apelante Júlio Cezar, afirmando não ter
dúvidas de que se tratava do roubador que fora rendido na ocasião
descrita na inicial acusatória. Narrou, então, que compareceu ao bar
da testemunha Sheila para trocar títulos de capitalização Hipercap
que trazia em sua bolsa e receber pelos títulos vendidos pela
proprietária naquele estabelecimento comercial. Estava de costas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501720-93.2019.8.26.0540 -Voto no
5
para a rua e percebeu um tumulto no bar quando dois rapazes
entraram no estabelecimento e lhe pediram sua bolsa e dinheiro,
chamando-o de “Alemão”. Entregou a bolsa a um deles e o segundo
apalpou o bolso da sua camisa e pegou seu celular, enquanto o que
havia pegado a bolsa já se dirigia para fora do estabelecimento. Disse
que o segundo agente deixou o celular cair e, apesar das ameaças
feitas aos presentes por gestos, um dos clientes, ao perceber que os
roubadores não estavam armados, decidiu por render aquele que
ainda estava ao chão pegando o aparelho celular, que havia se
desmontado na queda. Houve então uma comoção e o primeiro
agente evadiu-se correndo. O segundo, Júlio Cezar, ficou detido e
apanhou de populares. Uma pessoa que morava próximo ao local
então compareceu ao bar e lhe entregou a bolsa com os títulos que
remanesciam, já toda revirada, mas sem parte do dinheiro que
transportava. Júlio foi então conduzido à delegacia e preso em
flagrante. Esclareceu que Júlio, além de ameaçar a todos, chegou a
empurrá-lo. Apesar de não ver arma, acreditou que os roubadores
estivessem armados. Inquirido sobre ter mencionado apenas uma
pessoa na fase inquisitorial, afirmou de forma contundente que havia
mencionado também na delegacia a existência de não um, mas de
dois roubadores (cf. mídia física que acompanha os autos digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501720-93.2019.8.26.0540 -Voto no
6
O policial militar Ricardo relatou que estava em
serviço de prevenção quando foi noticiada a ocorrência de um roubo
em que um roubador havia sido detido por populares, deslocou-se ao
local e, lá chegando, encontrou Júlio Cezar sentado na calçada com
várias pessoas ao redor. Disse que o acusado estava machucado,
mas consciente, após ter apanhado de populares. Acionou o resgate
para auxiliar o acusado, que pedia ajuda, e buscou saber com a vítima
o que havia ocorrido. Confirmou que Paulo então lhe narrou a
ocorrência do delito, praticado por dois agentes, que haviam chegado
ao local de moto. Um deles lhe pediu a bolsa, sendo o outro rendido
por populares, que lhe machucaram severamente (cf. mídia física que
acompanha os autos digitais).
A testemunha Sheila, proprietária do bar local dos
fatos, primeiro reconheceu sem dúvidas o acusado Júlio Cezar como
o roubador que fora preso na ocasião descrita na inicial. Narrou então
que estava atendendo a vítima Paulo quando dois agentes
adentraram o estabelecimento e anunciaram o roubo. Disse que
pediram a Paulo sua bolsa e celular e, quando iam saindo, ela gritou
“é assalto”. Populares que estavam na praça então conseguiram deter
um dos roubadores. Esclareceu que as ameaças foram feitas com
gestos, com a mão sob a blusa, denotando a posse de uma arma. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501720-93.2019.8.26.0540 -Voto no
7
roubadores somente pediram a bolsa e celular da vítima Paulo. Disse
que Júlio Cezar era o agente que estava conduzindo a moto, e que
foi ele que pegou o celular de Paulo, enquanto o outro fugiu com a
bolsa. De sua lanchonete não levaram nada (cf. mídia física que
acompanha os autos digitais).
Em seu interrogatório, Júlio Cezar negou a
prática delitiva. Afirmou que exercia à época atividade lícita, como
operador de empilhadeira e montador de móveis. Disse que, na data
do delito, cumpria pena em regime aberto. Quanto aos fatos, disse
que estava em sua moto e não chegou a descer, quando o rapaz que
estava na sua garupa, sem seu conhecimento, desceu e anunciou o
assalto. Disse que foi rapidamente rendido por populares, que lhe
agrediram, chegando a quebrar ossos seus. Disse que o roubador
não identificado se chamava André e era seu amigo do futebol. Iam ao
bar para que André comprasse cerveja, sem saber de sua intenção de
roubar o local. Disse então que começou a descer da moto quando foi
rendido, sem que tivesse feito nada aos presentes (cf. mídia física que
acompanha os autos digitais).
4. Verifica-se, portanto, que além de o acusado
ter confessado em juízo ser o condutor da motocicleta utilizada no
roubo conquanto tivesse alegado desconhecer o intento do garupa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501720-93.2019.8.26.0540 -Voto no
8
roubador , Júlio foi reconhecido de forma segura pela vítima Paulo e
pela testemunha Sheila como pessoa que participou do delito com o
coautor não identificado, tendo se assenhorado do celular de Paulo e
o deixado cair ao chão durante a fuga, momento em que foi rendido
por populares.
A versão do acusado, diante dos relatos das
testemunhas, restou isolada e pueril, nada havendo no acervo
probatório que lhe dê respaldo.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
exarada pelo juízo a quo.
5. Inviável, ademais, a desclassificação pleiteada
para o delito de furto, diante da prova de que o delito foi praticado
mediante grave ameaça, mediante simulação de porte de arma, e
também diante do relato da vítima de que Júlio Cezar a empurrou.
6. É caso de parcial provimento do apelo,
todavia, para alterar as penas aplicadas.
Deve-se afastar a majoração empregada na
primeira fase do cálculo sob o fundamento de ostentar o apelante
maus antecedentes, eis que a condenação utilizada para tanto
(decorrente do processo no 0018973-54.2004.8.26.0554 da 3a Vara
Criminal de Santo André) foi extinta pelo cumprimento da pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501720-93.2019.8.26.0540 -Voto no
9
2012 (cf. fls. 179 e 185), operando-se, portanto, o lapso depurador de
cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal que
também deve ser observado quanto aos maus antecedentes sob pena
de inconstitucional perpetuação da referida circunstância judicial.
Reconduz-se a pena, assim, ao patamar mínimo
legal, de quatro anos de reclusão e pagamento de dez diárias de
multa, na primeira fase da dosimetria de penas.
Na segunda fase, em razão da reincidência
regularmente reconhecida em razão da condenação do processo no
0001456-69.2014, da 2a Vara de Poá, majora-se em um sexto a
sanção, conduzindo-a ao patamar de quatro anos e oito meses de
reclusão, e pagamento de dez diárias de multa.
Na terceira fase, em razão da majorante do
concurso de agentes, devidamente comprovada, conforme acima
relatado, eleva-se a pena em um terço, o que a conduz ao patamar
definitivo de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e
pagamento de quatorze diárias de multa.
7. Mantém-se o regime fechado imposto, eis que,
condenado o apelante, reincidente, a pena superior a quatro anos,
este é o único regime cabível para cumprimento da sanção privativa
de liberdade referida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501720-93.2019.8.26.0540 -Voto no
10
8. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo defensivo para reduzir a pena imposta a Júlio Cezar Torres,
por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal,
para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de quatorze diárias de multa.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado